Tribunal: TJDFT
Processo: 0732548-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0732548-65.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIA ANDREIA NASCIMENTO DE ANDRADE AGRAVADO: LUCAS COUTO SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ANTONIA ANDRÉIA NASCIMENTO DE ANDRADE e outro, contra decisão proferida na ação de imissão de posse ajuizada por LUCAS COUTO SANTOS, que deferiu a tutela de urgência para determinar aos réus a desocupação do imóvel objeto da lide, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de fazê-lo coercitivamente. A agravante alega, em síntese, que não se opõem a se retirar do imóvel, postulando apenas a dilação do prazo de desocupação para 60 (sessenta) dias, porquanto o prazo fixado é exíguo para encontrar outro lugar para residir com sua família, a qual será literalmente posta em situação de rua, caso sejam obrigados a abandonar o local no qual residem há 19 anos. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. Preparo dispensado em razão da gratuidade. DECIDO De acordo com o art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão versando sobre tutelas provisórias, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: “LUCAS COUTO SANTOS ajuizou ação de imissão na posse em desfavor do ANTONIA ANDREIA NASCIMENTO DE ANDRADE e MANOEL DA SILVA OLIVEIRA, partes qualificadas. Custas recolhidas no ID 161277779 e ID 162830639 , fl. 917 e 920. A parte autora alega, em apertada síntese, adquiriu por meio de processo de leilão judicial (0701726-81.2019.8.07.0017) o imóvel situado na QS 14 CJ 05 casa 08 – RIACHO FUNDO II/DF, CEP 71.884-520, pelo valor de R$89.250,00. Relata que os requeridos se recusam a desocupar o imóvel e vêm tentando, perante os órgãos públicos, como a CODHAB, regularizar o bem em seus nomes, para adquirir a propriedade do mesmo por meio da escritura pública. Requer, em liminar, sua imissão na posse do bem. No mérito, pugna pela confirmação da liminar, bem como a indenização por danos materiais. DECIDO. A tutela antecipada tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o Juiz, em face das alegações do autor, se convence da probabilidade do direito e vislumbra, de plano, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 CPC). A ação de imissão de posse tem fundamento jurídico positivado, segundo amplamente ensinado pela doutrina, no artigo 1228 do Código Civil. Essa ação possui natureza de ação real, uma vez que a causa de pedir (fundamento) é a propriedade e o direito de sequela que lhe é inerente, ou seja, a finalidade desta ação é a posse fundamentada no domínio. O proprietário dela se vale para adquirir a posse que nunca teve, reclamando o bem que lhe pertence, o que demanda elementos probatórios em relação ao domínio. Analisando a documentação acostada, verifico a presença dos requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela. O direito do autor vem amparado por prova inequívoca da probabilidade do direito alegado, no auto de arrematação de ID 158585131 - Pág. 24 - fl. 736, e carta de arrematação de ID 158585132 - Pág. 29 - fl. 792. Com efeito, a parte autora, dispõe desta ação para adquirir a posse que nunca teve. A documentação colacionada é, a priori, meio comprobatória da aquisição do imóvel, o que permite presumir que a aquisição se deu de boa-fé, atraindo a probabilidade do direito autoral. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela e determino a imissão do autor na posse do imóvel situado na QS 14 CJ 05 casa 08 – RIACHO FUNDO II/DF, CEP 71.884-520. Concedo o prazo de 15 (quinze) dias para a desocupação do imóvel objeto da lide, sob pena de desocupação coercitiva. Expeça-se mandado de desocupação. Cite-se para apresentar resposta no prazo de 15 dias, sob pena de revelia.” Pois bem. Em sede de cognição sumária, própria do exame da liminar em agravo de instrumento, verifica-se que estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da liminar pleiteada. Isto porque, ainda que irregular a ocupação, impõe-se a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade na concessão do prazo para retirada voluntária do ocupante do imóvel, máxime quando se trata de litígio possessório envolvendo pessoas de baixa renda, até mesmo porque não se vislumbra, em linha de princípio, o intuito protelatório. Ademais, a efetivação do direito, embora garantido pelo ordenamento jurídico, deve ser promovido de maneira menos gravosa à outra parte, até mesmo em atenção ao princípio da dignidade humana. Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para fixar o prazo de 60 (sessenta) dias para a desocupação voluntária, sob pena de fazê-lo compulsoriamente. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se o agravado para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator